Tribunal: CARF
Processo: 11065.000276/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 1T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000276/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-007.200 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
LATICINIOS IVOTI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Se reconhece preliminar de nulidade quando verificadas que todas as
intimações via postal foram efetivadas no endereço tributário do contribuinte.
Configurada a boa fé processual e a precariedade do Aviso Postal emitido pelos
Correios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade das intimações da decisão dos embargos de declaração, e de todos os atos
posteriores a elas, devendo ser aberto novo prazo para Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Os fatos da demanda foram sintetizados pela DRJ com as seguintes palavras, no
acórdão de fls. 503:
Trata-se do pedido de restituição no 22552.20677.181206.1.2.57-4940 oriundo de
crédito judicial com base na inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449/88,
cuja ação transitou em julgado em 04/03/2002. A renúncia à execução na esfera
judicial ocorreu em 22/03/2006. Nesse pedido de restituição é alegado um crédito inicial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000276/2007-34
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-007.200 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000276/2007-34

de R$ 1.027.114,53, sendo que o valor restante atualizado na data da transmissão do
PER/DCOMP era de R$ 674.720,75 (fls. 3 a 4 1).
As peças referentes à ação judicial se encontram às fls. 6 a 32 dos autos.
A habilitação do crédito tramitou no processo no 11065.100380/2006-47. A DRF
jurisdicionante emitiu o Parecer DRF/NHO/SACAT no 381/2006 reconhecendo o
atendimento das disposições do art. 51, da IN SRF no 600/2005, e deferindo a
habilitação (fls. 34 a 38).
Já o Parecer SECAT/DRF/NHO no 183/2007 ao analisar o direito creditório em si,
entendeu pela impossibilidade de restituição do crédito pleiteado, tendo em vista que a
decisão judicial teria tão somente declarado o direito à compensação (e não de
restituição) com parcelas do mesmo tributo (fls. 40 a 44):
“Visto que a decisão judicial ao reconhecer a inexigibilidade do PIS na forma
dos Decretos Leis 2445 e 2449/88, tão somente, autorizou que o contribuinte
procedesse a COMPENSAÇÃO dos valores pagos a maior com parcelas da
mesma contribuição, conclui-se pela impossibilidade de restituição do valor
indevidamente recolhido”. (gn)
A ciência do indeferimento do pedido de restituição foi dada em 13/06/2007 (fl. 46).
O contribuinte então encaminhou a manifestação de inconformidade das fls. 49 a 58,
onde em síntese alega que não haveria na legislação qualquer óbice para a restituição do
indébito em espécie. Entende que o § 2o, do art. 66, da Lei no 8.383/91, lhe facultaria a
opção pela restituição de tributos pagos indevidamente. Diz que optou pela restituição
motivado pela razão de se encontrar inoperante, o que conseqüentemente
impossibilitaria de se compensar visto não estar gerando tributos a pagar. Se recusada a
repetição de indébito estaria ocorrendo enriquecimento sem causa da União. Cita
princípios da legalidade e da moralidade, assim como algumas jurisprudências.
Em face ao exposto, requeria que fosse recebida a sua presente manifestação de
inconformidade para o fim de reformar a decisão proferida no presente caso, deferindo-
se, ao final, a restituição dos valores de PIS postulados.
O processo foi então encaminhado para a DRJ/Porto Alegre (fl. 67) tendo sido proferido
o Acórdão no 10-35.943, da 2a Turma da DRJ/POA, considerando por maioria
improcedente a manifestação de inconformidade conforme a ementa a seguir
reproduzida:
“A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer
integralmente à parte dispositiva da decisão, inclusive quando esta determina
com qual a forma de utilização do indébito. Agir de forma diferente, pleiteando
restituição quando a decisão judicial somente autoriza a compensação dos
indébitos afronta a coisa julgada, ainda mais que não consta nenhuma
legislação posterior que autorize outra interpretação sobre o assunto”.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 75 a 84). No entanto,
o mesmo foi negado e novamente não foi reconhecido o direito de restituição requerido
nos termos do Acórdão no 3803-002.279, da 3a Turma Especial do CARF:
“Tratando-se
de
direito
creditório
reconhecido
judicialmente,
seu
aproveitamento há de obedecer os estritos termos da decisão judicial que
transitou em julgado, sob risco de ofensa à coisa julgada”. (fl. 95)
Dada ciência do Recurso Voluntário ao contribuinte o mesmo opôs Embargos de
Declaração sob a alegação de que o recurso havia sido negado por maioria, mas que, no
entanto, encontrar-se-ia registrada a presença de 5 julgadores, sendo que 3 deles teriam
votado favoravelmente ao embargante, alegando ainda que 2 desses não teriam exposto
seus votos dissidentes (fls. 103 a 105).
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-007.200 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000276/2007-34

Da “Informação em Embargos” das fls. 111 a 113 depurou-se que teria ocorrido
omissão na Ata da Sessão da presença do julgador Rosaldo Trevisan, o qual votara
contrariamente ao contribuinte. É esclarecido também sobre a alegação da necessidade
de disposição de todos os votos dissidentes, que teria sido nomeado conselheiro para
fazer a declaração de voto (Ivan Allegretti) e que não haveria obrigatoriedade dos outros
conselheiros consignarem as razões dos seus votos, salvo se assim desejassem. Sendo
assim, a admissibilidade dos Embargos foi considerada improcedente de acordo com o
Despacho no 3403R-000.316, da 4a Câmara/3a Turma Ordinária (fl. 114).
A ciência do contribuinte dessa feita teve que ser através do Edital SEORT no 070/2013,
diante de terem sido improfícuas as tentativas de intimação por outras vias legais (fl.
126).
Em 21/05/2013, o contribuinte transmitiu a declaração de compensação de no
34040.99923.210513.1.3.57-0081, onde menciona o processo aqui em análise e informa
que estaria compensando os créditos oriundos da ação judicial com base na
inconstitucionalidade dos Decretos 2.445 e 2.449/88. Dessa feita, informa que o valor
atualizado do crédito inicial seria de R$ 742.880,46, e que estaria se utilizado do
montante de R$ 115.629,17 (fls. 127 a 131). Foram transmitidas na seqüência outras
declarações de compensações (fls. 132 a 138):
a) DCOMP no 07782.81305.200613.1.3.57-9681.
b) DCOMP no 19823.63844.030713.1.3.57-6012.
É de serem feitos dois esclarecimentos nesse momento: 1o) essas DCOMPs transmitidas
estariam compensando débitos de IRPJ e CSLL; 2o) o contribuinte havia declarado em
DCTF (antes do trânsito em julgado) algumas compensações com débitos relativos ao
próprio PIS que eram objeto do processo no 11065.723751/2013-92, o qual foi apensado
a esses autos.
Aliás, mais um parênteses importante deve ser aqui ressaltado. Encontra-se apensado
pela DRF jurisdicionante a esses autos o processo no 11065.913635/2012-82 que trata
de outro contribuinte (fl. 498) – Josué Richter Mello ME (CNPJ no 92.654.607/001-03).
Não identificamos qual a relação do mesmo com esses autos, entendendo-se que foi
juntado aqui por engano, pois, inclusive, o processo já foi alvo de julgamento pela
DRJ/Ribeirão Preto, através do Acórdão 14-51534. Porém, além da orientação para que
seja procedida a desapensação desses autos, é de se dizer que não existe em tal fato
nenhum prejuízo para a análise do litígio aqui em debate.
O contribuinte foi então intimado pela DRF a comprovar o seu faturamento mensal de
janeiro de 1988 a dezembro de 1990 através de sua escrita fiscal e contábil (fl. 139).
Foram juntados aos autos: extratos da DIPJ (fls. 205 a 207); comprovantes de
pagamentos (fls. 208 a 217); demonstrativo de apuração de débitos (fls. 218 a 221);
demonstrativos de pagamentos (fls. 222 a 225); demonstrativos de saldos de
pagamentos (fls. 226 a 232); listagem de créditos/saldos remanescentes (fl. 428 a 429);
e demonstrativo analítico de compensação (fls. 430 a 436).
Na seqüência dos autos aparecem 3 manifestações de inconformidade apresentadas pelo
contribuinte referentes às declarações de compensação transmitidas durante o ano de
2013, e que teriam sido todas consideradas não declaradas – fls. 241 a 250, 304 a 313,
e 369 a 379.
A DRF jurisdicionante emitiu então o Despacho Decisório no 0366/2014, em
19/05/2014, reconhecendo parcialmente o direito creditório, com as seguintes
considerações (fls. 437 a 441):
“Apurado crédito reconhecido pela Ação Ordinária no 96.180.3725-8 para ser
utilizado em compensações de PIS com o próprio PIS, em cumprimento ao
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-007.200 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000276/2007-34

Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)/Terceira
Seção de Julgamento no 3803-002.279.
Demonstrativo da compensação efetuada pelo contribuinte, utilizando-se do
crédito de PIS resultante da Ação Ordinária no 96.180.3725-8, com débitos do
próprio PIS declarados em DCTF, no período de jan/1997 a dez/1998, jan/1999
a março/1999 e julho/1999, restando saldo credor.
Não homologação das compensações efetuadas pelo contribuinte, utilizando-se
do crédito de PIS resultante da Ação Ordinária no 96.180.3725-8, com débitos
de IRPJ e CSSL declaradas em Dcomp, tendo em vista a inexistência de
autorização judicial para a realização de compensações com tributos de outras
espécies”.
Ao final dessa decisão administrativa é dito ainda que após a dedução das
compensações declaradas em DCTF, teria restado um saldo no valor de R$ 94.586,63
que poderá ser utilizado em compensações com débitos de PIS:
“Informe-se que, com amparo na decisão do CARF, o saldo do crédito, após
dedução das compensações declaradas em DCTF, no valor de R$ 94.586,63
(noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e três
centavos), atualizado em 01/01/1996, poderá ser utilizado em compensações
com débitos de PIS”. (fl. 441)
Dada a ciência do Despacho Decisório (fl. 448), em 06/08/2014, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, onde em síntese faz as seguintes
alegações:
- QUE somente em 06/08/2014 teve ciência do julgamento dos seus Embargos de
Declaração, do qual foi negado seguimento. Dessa forma entende serem nulos todos os
atos subseqüentes, inclusive o Despacho Decisório aqui em análise. Diz ter verificado
que a intimação para essa ciência foi enviada para o endereço Rua Jacob Muller, no 196,
Bairro 25 de Julho, Ivoti/RS, e que o agente dos correios teria assim certificado a
devolução: “Motivo de Devolução – Desconhecido”. Diz que as intimações anteriores
foram enviadas para o mencionado endereço e todas foram recebidas.
- QUE o mencionado Despacho Decisório equivoca-se ao tratar sobre homologação e
não homologação de compensações, quando o presente feito versa apenas sobre pedido
de restituição de créditos.
- QUE esse processo trata de pedido de restituição de crédito e que a empresa encontra-
se inoperante, inclusive, baixada a sua Inscrição Estadual. Cita novamente o § 2o, do art.
66, da Lei no 8.383/91. Diz que poderia optar entre compensação ou restituição, e que,
caso contrário, seria enriquecimento sem causa da União.
Por fim, requer: a) o conhecimento de sua manifestação de inconformidade, tendo em
vista a presença de todos os requisitos de admissibilidade; b) o acolhimento da
preliminar argüida, determinando nova intimação do manifestante quanto ao acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração e a conseqüente nulidade de todos os
atos posteriores à decisão; c) e por fim, quanto ao mérito, o provimento da presente
manifestação de inconformidade, com a reforma do Despacho Decisório no 0366/2014
para reconhecer o direito do Pedido de Restituição transmitido em 18/12/2006, sob o no
22552.20677.181206.1.2.57-4940.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-007.200 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000276/2007-34

Não se reconhece preliminar de nulidade quando não verificadas as ocorrências
previstas no art. 59, do Decreto no 70.235/72, tendo sido respeitadas às disposições do
art. 23 desse mesmo dispositivo legal.
AÇÃO JUDICIAL. AFRONTA À COISA JULGADA.
A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer integralmente à
parte dispositiva da mesma, sob pena de afrontar a coisa julgada.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE.
O assunto que já foi alvo de discussão, decisão e trânsito em julgado administrativo, não
pode mais ser analisado, pois se encontra definitivamente apreciado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados.

Inconformada com o resultado do julgamento a empresa contribuinte apresentou
Recurso voluntário no qual replica os argumentos da Manifestação de inconformidade
requerendo a nulidade da intimação dos embargos de declaração e dos atos posteriores. Informa
que as declarações de compensações transmitidas em 2013com débitos de IRPJ e CSLL foram
canceladas, retificadas e integralmente pagas volta a sustentar o seu direito a restituição
ancorando-se no fato de que por estar inoperante não cabe realizar compensação por não haver
débitos a compensar.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
A controvérsia esta nas razões pelo indeferimento do pedido de restituição de
valores reconhecidos como créditos devidos ao contribuinte em decisão judicial transitada em
julgado que reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449/88.
O contribuinte fez pedido de restituição que foi negado pela Receita Federal que
entendeu que caberia ao caso apenas a compensação com débitos do PIS, por ter sido assim que
constou na sentença, segundo o entendimento do próprio FISCO.
Preliminar
Preliminarmente alega o recorrente a nulidade da citação que dava ciência da
decisão dos embargos de declaração (fls. 111/116) opostos contra o acórdão do CARF (fls.
95/100).
Houve a primeira tentativa de intimação por via postal, no endereço fiscal do
contribuinte, sendo devolvido o Aviso de Recebimento com a informação de “desconhecido”,
conforme se pode verificar nas fls. 123 dos autos. Sendo assim, com base no artigo 23 do
Decreto n.o 70.235 de 1972, a Receita Federal realizou a citação por edital, conforme
comprovado nas fls. 126 que não teve resposta por parte do contribuinte.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-007.200 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000276/2007-34

Mesmo alegando a nulidade dessa citação na primeira oportunidade que se
manifestou nos autos que foi nas fls. 454, por meio de manifestação de inconformidade contra
despachos que indeferiram as declarações de compensações transferidas posteriormente, em
2013 ( conforme apensados), o julgador de piso afastou a preliminar de nulidade, que foi objeto
do Recurso Voluntário que ora se julga.
Importante observar que a citação por edital se deu a partir da intimação via postal
que informou no Aviso de Recebimento que o remetente era “desconhecido”. Assim passamos a
analisar a possibilidade de inconsistência dessa informação fazendo um comparativo de todas as
intimações que constam nos autos, conforme abaixo:
Fls. 46 – intimação de 13/06/2007 - válida
Fls 107 – intimação de 26/07/2013 – válida
Fls 123 – intimação de 26/09/2013 – desconhecido
Fls. 140 – intimação de 19/02/2014 - válida
Fls. 448 – intimação de 30/07/2014 – válida
Fls. 523 – intimação de 16/12/2014 – válida
Além disso, o contribuinte atendeu as intimações da fiscalização realizadas por
meio eletrônico conforme se pode verificar nas fls. 141 e seguintes nas quais constam que houve
resposta do e-mail emitido pelo Seort, requerendo prorrogação do prazo para cumprir a
Intimação Fiscal no 123/2014.
Nesse sentido, entendo que o contribuinte demonstra nos autos que sempre
atendeu a todas as intimações que foram recebidas, com exceção daquela em que o aviso de
recebimento do correio declara o remetente como desconhecido.
Há nos autos elementos e provas suficientes da boa fé do contribuinte que jamais
se esquivou em atender ao Fisco ou mesmo deixou de responder as decisões proferidas.
Conforme se verificou acima nos inúmeros Avisos de Recebimentos apenas umas das intimações
não foram atendidas pelo motivo “desconhecido”, fato que causa grande estranheza.
A boa fé processual do contribuinte deve ser considerada quando contraposta aos
fatos. Mesmo sendo o edital uma formalidade válida, se considerarmos a forma de devolução do
AR, nesse caso específico, entendo que essa formalidade pode ser relativizada, já que o meio de
comunicação que usualmente era utilizado pelo Fisco eram correspondências emitidas pelos
correios.
Há na doutrina o entendimento de que “A boa-fé objetiva revela-se no
comportamento merecedor de fé, que não frustre a confiança do outro, que não pratique abuso
do direito e, por conseguinte, maculação à boa-fé como regra de conduta”. 1

1 MIDIEIRO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme. CPC comentado. 3. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 114-115.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-007.200 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000276/2007-34

Por todo o comportamento do contribuinte e pela quantidade de intimações
válidas, - anteriores e posteriores a inválida – entendo que deve ser superado o entendimento de
que esta preclusa a oportunidade de recorrer da decisão dos Embargos de Declaração.
Sendo assim acolho a preliminar de nulidade da citação e entendo pela nulidade
de todos os atos processuais posteriores.
Mérito
No mérito, não conheço do recurso porque a questão já foi julgada pelo Carf na
decisão de fls 95/100, proferida pela 3a Turma Especial dessa Terceira Seção de julgamento,
evidente que não cabe rediscutir a matéria nessa instância e por isso não a conheço.
Diante do exposto entendo por reconhecer e acatar a preliminar de nulidade das
intimações da decisão dos embargos de declaração e de todos os atos posteriores a elas, devendo
ser aberto novo prazo para Recurso.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital